Tribunal: TJPA
Processo: 0865256-93.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10528 - Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865256-93.2019.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: TRANSMED CLINICA DE MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRAFEGO LTDA - EPP, TRANSITMED CLINICA DE MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRAFEGO LTDA, MEDTRANSITO CLINICA DE MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRAFEGO LTDA, MEDICTRANS CLINICA DE MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRAFEGO LTDA, MEDCAR CLINICA DE MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRAFEGO LTDA, EXAMED LTDA, CONDUTRAN CLINICA DE MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRAFEGO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. DETRAN/PA. CLÍNICAS CREDENCIADAS PARA EXAMES DE TRÂNSITO. RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES ARRECADADOS. INCOMPATIBILIDADE COM RESOLUÇÃO DO CONTRAN. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, visando à reforma de decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível da autarquia, em Ação de Obrigação de Não Fazer ajuizada por clínicas credenciadas (Transmed e outras), na qual se discute a legalidade da retenção de 10% do faturamento bruto das clínicas pela autarquia, com fundamento na Portaria nº 3.280/2014-DG.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a retenção de 10% do valor das taxas arrecadadas pelas clínicas credenciadas pelo DETRAN/PA, com base na Portaria nº 3.280/2014-DG; (ii) verificar a regularidade do julgamento monocrático do recurso de apelação com base no art. 932, IV, "a", do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático da apelação é válido quando fundado em jurisprudência dominante do tribunal, nos termos do art. 932, IV, "a", do CPC, especialmente quando a decisão impugnada reproduz fundamentos já pacificados no colegiado.

A jurisprudência reiterada da 1ª e 2ª Turmas de Direito Público do TJPA reconhece a ilegalidade da retenção de 10% do valor das taxas de exames cobradas pelas clínicas credenciadas, por ausência de previsão legal e afronta ao princípio da legalidade tributária.

A Resolução nº 425/2012 do CONTRAN, ao delegar aos DETRANs a fixação dos honorários das clínicas, não autoriza a retenção de parte da taxa paga pelo usuário, exigindo apenas que se observem parâmetros técnicos (CBHPM e tabela do CFP).

A Portaria nº 3.280/2014-DG, ao prever o repasse de apenas 90% do valor arrecadado, institui, na prática, exação sem base em lei formal, o que é vedado pelo art. 150, I, da CF/1988.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com base em precedentes do TJPA e do STJ, inexistindo nulidade por ausência de apreciação das matérias recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento monocrático é válido quando fundado em jurisprudência dominante do tribunal, conforme autoriza o art. 932, IV, "a", do CPC.

A retenção de 10% do valor das taxas pagas às clínicas credenciadas pelo DETRAN/PA, com base na Portaria nº 3.280/2014-DG, é ilegal por contrariar a Resolução nº 425/2012 do CONTRAN e por configurar exigência sem amparo legal.

A remuneração das clínicas credenciadas deve observar os parâmetros técnicos fixados na legislação federal, sem possibilidade de redução por ato normativo infralegal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CPC, art. 932, IV, "a"; CTB, art. 22, X; Resolução CONTRAN nº 425/2012, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023.

TJPA, Apelação Cível nº 0853811-10.2021.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 25.03.2025.

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801244-32.2021.8.14.0000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, 2ª Turma de Direito Público, j. 30.08.2021.

TJPA, Agravo de Instrumento nº 3774207, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº

0865256-93.2019.8.14.0301

AGRAVANTE:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA

AGRAVADOS:
TRANSMED CLÍNICA DE MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRÁFEGO E OUTROS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 25087946)

interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 23855539, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela autarquia estadual, na Ação de Obrigação de Não Fazer ajuizada por
Examed Ltda e Outros
.

Em suma, irresignado, o Agravante sustenta, que a decisão monocrática ofende os artigos 1.011, I, e 932, IV, do CPC, uma vez que ausente qualquer fundamento em súmula, recurso repetitivo ou precedente qualificado que justificasse o julgamento unipessoal.

Argumenta que, a legalidade do percentual de repasse de 90% às clínicas, com base na Portaria nº 3280/2014-DG, defendendo que não há retenção indevida, mas sim fixação de honorários com base no poder regulamentar da autarquia.

Por fim, requerer o agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa.

Em contrarrazões (Conforme ID n 25712350), as agravadas apresentaram contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso. Sustentam que, a cobrança realizada pelo DETRAN/PA é indevida e configura desvio de finalidade, afrontando os princípios da legalidade e da reserva legal tributária.

Fundamentam que, pelo entendimento do Tribunal já é pacífico quanto à ilegalidade da referida retenção, inclusive com precedentes em casos semelhantes envolvendo o mesmo órgão e objeto.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela autarquia estadual, na Ação de Obrigação de Não Fazer.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23855539):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Os presentes autos tratam de recurso de Apelação Cível interposto pelo DETRAN/PA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer movida por Examed Ltda. e outros.

Nas razões recursais, o apelante argumenta que agiu em conformidade com os padrões estabelecidos pela resolução normativa do Conselho Nacional de Trânsito e pelos termos do edital de credenciamento, ao qual a recorrida aderiu.

Por sua vez, a apelada sustenta a ilegalidade da retenção de 10% (dez por cento) do seu faturamento bruto, visto que a resolução do Conselho de Trânsito não autoriza tal prática por parte do órgão de trânsito recorrente.

No que concerne ao credenciamento de entidades privadas, o Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei Federal nº 9.503, de 23/9/1997, em seu artigo 22, inciso X, atribui aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados a competência para credenciamento, conforme norma do Contran:

“Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

X - credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN;”

No que se refere à fixação dos honorários para a realização dos exames de aptidão física e mental e de avaliação psicológica, o Conselho Nacional de Trânsito, por meio do artigo 21 da Resolução nº 425/2012, delegou essa competência aos órgãos executivos de trânsito dos Estados. Como parâmetros, devem ser observados a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos e a Tabela Referencial de Honorários da Federação Nacional de Psicólogos e do Conselho Federal de Psicologia (CFP). Vejamos:

"Art. 21º. Os honorários decorrentes da realização do exame de aptidão física e mental e da avaliação psicológica serão fixados pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal e terão como referência, respectivamente, a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos e a Tabela Referencial de Honorários da Federação Nacional de Psicólogos e Conselho Federal de Psicologia - CFP."

Diante disso, o DETRAN/PA, por meio da Portaria nº 3.280/2014-DG (id nº 18231375) regulamenta o credenciamento de entidades médicas e psicológicas, sejam pessoas jurídicas de direito público ou privado, para a prestação de serviços relacionados a exames de aptidão física e mental, avaliação psicológica, primeira habilitação, renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), autorização para conduzir ciclomotores (ACC), mudança e adição de categoria, reabilitação de condutores, condutores permissionários penalizados e registro de estrangeiro.

Os artigos 1º, 6º (parágrafo único) e 7º desse ato normativo estabelecem o objeto e os valores dos exames, cuja fixação é competência do Detran/PA. Além disso, estipulam o valor da remuneração nos seguintes termos:

“Artigo 6º – Os valores dos Exames de Aptidão Física e Mental e de Avaliação Psicológica serão aqueles constantes na Tabela de Taxas do DETRAN/PA determinada em Lei, pagos na forma estabelecida nesta Portaria.

Parágrafo único - A remuneração obedecerá o percentual equivalente a 90% (noventa por cento) do valor constante da tabela de taxas de serviços do DETRAN/PA, para exames de aptidão física e mental, avaliações psicológicas e juntas médicas especiais.

Artigo 7º - A Tabela de Taxas, definida no artigo acima, será providenciada pelo DETRAN/PA, que encaminhará às credenciadas para, obrigatoriamente, serem afixadas em suas dependências, em local de fácil acesso e visibilidade.”

Dessa forma, torna-se evidente a existência de uma discrepância entre os instrumentos normativos, uma vez que a norma estadual, ao estabelecer o repasse de 90% (noventa por cento) do valor bruto arrecadado com os exames como forma de remuneração, diverge da previsão contida na legislação federal mencionada, não havendo permissivo para que o DETRAN repasse, apenas, parte dos valores cobrados dos usuários às entidades médicas e psicológicas privadas.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RETENÇÃO DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO BRUTO DAS CLÍNICAS CREDENCIADAS JUNTO AO DETRAN. PORTARIA 3280/2014. RESOLUÇÃO 425/2012 DO CONTRAN. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. TRANSMED Clínica de Medicina e Psicologia de Tráfego LTDA-EPP e outros ajuizaram ação ordinária em face do DETRAN/PA com pedido de antecipação de tutela de urgência. Aduziram que o DETRAN/PA instituiu por meio da Portaria 3280/2014 uma taxa compulsória de 10% (dez porcento) sobre o faturamento bruto das prestadoras de serviço.

2. A Resolução do CONTRAN nº 425 dispõe em seu art. 21 que os honorários decorrentes da realização do exame de aptidão física e mental e da avaliação psicológica serão fixados pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal e terão como referência, respectivamente, a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos e a Tabela Referencial de Honorários da Federação Nacional de Psicólogos e Conselho Federal de Psicologia – CFP.

3. A Portaria 3280/2014, do DETRAN-PA, em seu art. 6º diz que a remuneração dos honorários corresponderá a 90% do valor da taxa paga pelo usuário do serviço de avaliação física, mental e avaliações psicológicas e juntas médicas especiais.

4. Tutela deferida pelo juízo a quo determinando que o DETRAN se abstenha de reter 10% do faturamento bruto das clínicas credenciadas junto ao órgão de trânsito.

5. Decisão agravada mantida.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801244-32.2021.8.14.0000 – Relator (a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA “INAUDITA ALTERA PARS”. RETENÇÃO DE PERCENTUAL MENSAL SOBRE O FATURAMENTO BRUTO DE CLÍNICA CREDENCIADA PELO DETRAN/PA. PORTARIA, NESSE SENTIDO, INSTITUÍDA PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DESCONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 425 DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN, QUE PREVÊ FORMA DE REMUNERAÇÃO DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (3774207, 3774207, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-28, Publicado em 2020-10-12) (destaco)

Portanto, não havendo previsão na Resolução nº 425/12 do CONTRAN a possibilidade de retenção de parte do valor pago pelos usuários para realização dos exames, a manutenção da sentença de 1º grau é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão agravada haver enfrentado de forma minuciosa os fundamentos deduzidos pelo Agravante neste recurso, não há o que falar em reforma da decisão monocrática. Repise-se que, restou evidenciado que a decisão agravada não merece ser reformada.

Inicialmente, quanto à alegada impossibilidade de julgamento monocrático da apelação, entendo não assistir razão ao Agravante. A decisão agravada está devidamente fundamentada na jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, em conformidade com o art. 932, IV, "a", do Código de Processo Civil, que permite ao Relator negar provimento ao recurso quando este for contrário a súmula ou jurisprudência dominante do próprio tribunal.

No presente caso, há entendimento reiterado da 1ª e 2ª Turmas de Direito Público do TJPA no sentido da ilegalidade da retenção de 10% do faturamento bruto das clínicas credenciadas pelo DETRAN/PA.

Nesse sentido, está correto o fundamento da decisão agravada ao reconhecer que a Portaria nº 3.280/2014-DG, ao prever repasse de apenas 90% do valor da taxa arrecadada com os exames às clínicas credenciadas, desrespeita a Resolução nº 425/2012 do CONTRAN.

Ressalta-se que, a norma federal, ao delegar aos órgãos executivos de trânsito estaduais a fixação dos honorários, determina apenas que se utilize como referência a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos e a Tabela de Honorários do CFP. Não havendo, assim, autorização para retenção de parcela da taxa pública, tampouco para a destinação de parte dela ao custeio das atividades da autarquia.

O repasse parcial implica, na prática, na instituição de exação sem respaldo em lei formal, em violação ao princípio da legalidade tributária insculpido no art. 150, I, da Constituição Federal. A receita pública arrecadada por meio de taxa pertence à Administração Pública, mas sua destinação deve observar o regime jurídico próprio dos tributos.

No caso, trata-se de remuneração por serviço delegado às clínicas, que não pode ser reduzida arbitrariamente mediante ato administrativo infralegal.

Ademais, as razões do Agravo Interno limitam-se a renovar os fundamentos da apelação, sem trazer elementos novos capazes de alterar a convicção firmada.

Assim, não há qualquer vício ou omissão a ser sanada, tampouco se demonstrou que a decisão agravada tenha extrapolado os limites do julgamento monocrático.

Destarte, não vislumbro razões para a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23855539, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 22/09/2025